Tribunal: TJES
Processo: 5005454-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIETE LUCIENE DA SILVA

AGRAVADO: FATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS. ESCAVAÇÕES. NECESSIDADE DE IDENTIFICAR O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E O RESPONSÁVEL PELOS DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

1.
Como se pode verificar, até o presente momento paira dúvida quanto a responsabilidade pela construção do muro, dada a dificuldade de identificar o real proprietário do imóvel, assim como o responsável pelas escavações supostamente irregulares.

2.
Assim, na medida em que há controvérsia sobre o causador do dano, de sorte que se apresenta temerário o deferimento liminar da ordem construção do muro e, por conseguinte, a aplicação de multa sem a devida instrução processual.

3.
A par dessas considerações, a ordem liminar almejada pela recorrente não pode prevalecer, sendo razoável aguardar-se a instrução probatória, com a apresentação de mais elementos de convicção, com o escopo de entregar a prestação jurisdicional com justiça, sem lesar as demais partes.

4
.
Desse modo, somente com o transcurso da ação de origem e com o término da fase instrutória é que os autos terão elementos suficientes para possibilitar ao julgador a formação de seu convencimento.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERIETE LUCIENE DA SILVA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizado em face de
EKGM COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LTDA-ME, WILSON FAIRICH FERREIRA (HERDEIRO DE YVONE FAIRICH), ELIZABETH MARIA FERRAZ RIBEIRO, PEDRO ANÍSIO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA E SOLO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL
, indeferiu o pedido de majoração da multa e revogou a decisão de fl. 72 que havia deferido a tutela de urgência para que os réus construíssem um muro de arrimo nos lotes 23 e 24, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 2809526, alega o agravante, em resumo, que
i)
houve intromissão indevida em grau de jurisdição, eis que a decisão foi revogada por magistrada de mesmo nível e grau de hierarquia,
ii)
a magistrada considerou apenas o lapso temporal desde o deferimento da liminar e o pedido da majoração da multa para revogar a decisão anterior,
iii)
ainda persistem os requisitos cumulativos da antecipação dos efeitos da tutela.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência no sentido de que seja restaurada a decisão liminar, sob pena de multa diária.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no Id nº 2902757, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal.

Carlos Alberto de Souza Rocha
apresentou contrarrazões no Id nº 3495196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
Espólio de Yvone Fairich
, representado por seu herdeiro
Wilson Fairich Ferreira,
também apresentou contrarrazões no Id nº 3559700, no sentido de que o recurso seja improvido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERIETE LUCIENE DA SILVA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizado em face de
EKGM COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LTDA-ME, WILSON FAIRICH FERREIRA (HERDEIRO DE YVONE FAIRICH), ELIZABETH MARIA FERRAZ RIBEIRO, PEDRO ANÍSIO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA E SOLO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL
, indeferiu o pedido de majoração da multa e revogou a decisão de fl. 72 que havia deferido a tutela de urgência para que os réus construíssem um muro de arrimo nos lotes 23 e 24, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 2809526, alega o agravante, em resumo, que
i)
houve intromissão indevida em grau de jurisdição, eis que a decisão foi revogada por magistrada de mesmo nível e grau de hierarquia,
ii)
a magistrada considerou apenas o lapso temporal desde o deferimento da liminar e o pedido da majoração da multa para revogar a decisão anterior,
iii)
ainda persistem os requisitos cumulativos da antecipação dos efeitos da tutela.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência no sentido de que seja restaurada a decisão liminar, sob pena de multa diária.

Em decisão lançada no ID nº 2902757, o Desembargador Manoel Alves Rabelo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

In casu,
verifica-se na contestação apresentada por Carlos Alberto de Souza Rocha (Id n. 2809531) pedido expresso de reconsideração quanto à antecipação de tutela antes deferida.

Passo, então, a analisar se ainda persistem os requisitos cumulativos da antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora/agravante.

E, em uma análise perfunctória, própria deste momento, não vislumbro o preenchimento desses requisitos, primeiro porque não resta claro quem foi o causador do dano alegado pela recorrente, não se sabendo ao certo quem realizou as escavações, bem como quem seria o proprietário dos terrenos 23 e 24.

Da mesma forma, não resta demonstrado o perigo da demora, eis que as escavações ocorreram no final do ano de 2013, a decisão anterior concessiva foi proferida em 16/04/2014, mas até o momento a recorrente não havia diligenciado o cumprimento da decisão, vindo a alegar o descumprimento apenas em 2022.

Logo, a meu ver, há necessidade de maior dilação probatória, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada porquanto razoável e ausente de qualquer ilegalidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Por oportuno, destaco que o d. Magistrada de origem, deferiu inicialmente o pedido liminar no ano de 2014 (fls. 72 e verso), referente a determinação de construção de um muro de arrimo nos lotes 23 e 24, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, tendo a existência dos pressupostos autorizativos para a concessão da medida e por vislumbrar o suposto risco, à época.

Contudo, no curso dos autos, os requeridos Gramado Paisagismo Ltda e Fator Empreendimentos Imobiliários Limitada foram excluídos do polo passivo, por serem partes ilegítimas, conforme decisão proferida por ocasião da audiência de fls. 139/140.

Na sequência, a parte autora pleiteou a emenda da inicial a fim de incluir no polo passivo
Elizabeth Maria Ferraz Ribeiro, Pedro Anísio Dos Santos e Solo Forte Construção Civil.

Pois bem. Como se pode verificar, até o presente momento paira dúvida quanto a responsabilidade pela construção do muro, dada a dificuldade de identificar o real proprietário do imóvel, assim como o responsável pelas escavações supostamente irregulares.

Assim, na medida em que há controvérsia sobre o causador do dano, de sorte que se apresenta temerário o deferimento liminar da ordem construção do muro e, por conseguinte, a aplicação de multa sem a devida instrução processual.

A par dessas considerações, a ordem liminar almejada pela recorrente não pode prevalecer, sendo razoável aguardar-se a instrução probatória, com a apresentação de mais elementos de convicção, com o escopo de entregar a prestação jurisdicional com justiça, sem lesar as demais partes.

Desse modo, somente com o transcurso da ação de origem e com o término da fase instrutória, em especial com a realização da perícia já deferida, é que os autos terão elementos suficientes para possibilitar ao julgador a formação de seu convencimento.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ERIETE LUCIENE DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pela douta desembargadora substituta.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.